Tribunal: STF
Processo: ARE 1516523
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37):



    “APELAÇÃO CÍVEL — REPARAÇÃO DE DANOS - Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição — Exegese do artigo 475, §21, do Código de Processo Civil - Morte de preso em unidade carcerária (filho da autora) — Responsabilidade objetiva do Estado na hipótese de dever de guarda de pessoas — Teoria do risco administrativo — Negligência do sistema prisional em garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia — Ausência de causas excludentes de responsabilidade — Volume definido deve ser minorado, assim como os honorários advocatícios — Juros de mora devidos à razão de 12% ao ano, contados desde a data do evento danoso, bem como a correção monetária — Modificação parcial da sentença — Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV, e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Por ocasião do julgamento dos Temas 592 e 810 do STF, os autos foram reanalisados, em acórdão assim sintetizado (eDOC 20, p. 2): 



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO (TEMA 592/STF). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMAS 810/STF E 905/STJ). 



    1. DANO MORAL. Turma julgadora que reconheceu a responsabilidade civil estatal (CF, art. 37, ° 6 2 ) pela morte de preso em unidade carcerária. Acórdão que não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526-RG (Tema 592). Manutenção do julgado nesse aspecto. 



    2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei n° 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária, adotar a orientação firmada pelos tribunais superiores no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ ). 



    2. Revisão do julgado parcialmente acolhida.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 592 da repercussão geral (eDOC 38). 



    Nas razões recursais do agravo, a insurgência do Estado de São Paulo direciona-se à fixação do valor indenizatório em salários-mínimos ((eDOC 40). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, condenou o ente público e asseverou (eDOC 11): 



    “(...) No presente caso, sopesados tais elementos, considera-se que o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se exacerbado devendo ser diminuído para o montante de 100 (cem) salários mínimos, valor este que constitui indenização razoável para compensar o abalo psíquico experimentado pela autora, em face dos critérios já enunciados. Sobre a matéria, já se pronunciou a jurisprudência deste E. Tribunal: (...)”



    Ressalto que a fixação de indenização na via judicial em salários-mínimos não viola a Constituição da República, consoante jurisprudência remansosa desta Corte. Veja-se:



     “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1368022 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2022)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca do critério utilizado para fixar a indenização devida pelo ente estatal, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CRIME. DETENTO EM REGIME ABERTO. CABIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”(ARE 1420699 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), DJe 25.07.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 



    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1133478 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.09.2018)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente